Tribunal: CARF
Processo: 16151.720273/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
As Decisões que a Autoridade julgadora a quo não se omite em analisar as alegações formuladas na Impugnação e, no caso, enfrenta todos os argumentos ali deduzidos que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador não devem ser consideradas nulas por preterição ao direito de defesa, nos termos do que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária prevista no artigo 124, inciso I do CTN exige a presença de interesse jurídico comum que é aquele em que as pessoas são consideradas como sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador, de modo que o mero interesse social, moral ou econômico, enquanto pressuposto fático do tributo, não autoriza, pois, a aplicação da responsabilidade solidária. Ou seja, a participação no fato gerador não equivale a um simples elemento factual, que, no caso, não é dado satisfatório para reconhecer a responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, III DO CTN. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 435/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe que os diretores, gerentes ou administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem assim que tais circunstâncias fático-jurídicas sejam devidamente demonstradas e comprovadas pela Autoridade fiscal.
De acordo com a Súmula no 435 do STJ, Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
A dissolução irregular da empresa configura infração à lei apta a ensejar a responsabilização dos sócios gerentes e administradores que ostentam tais condições no momento da respectiva dissolução
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720273/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BANDEIRANTES FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
As Decisões que a Autoridade julgadora a quo não se omite em analisar as
alegações formuladas na Impugnação e, no caso, enfrenta todos os argumentos
ali deduzidos que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador não devem ser consideradas nulas por preterição ao direito de defesa,
nos termos do que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR.
INTERESSE JURÍDICO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária prevista no artigo 124, inciso
I do CTN exige a presença de interesse jurídico comum que é aquele em que as
pessoas são consideradas como sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato gerador, de modo que o mero interesse social, moral ou
econômico, enquanto pressuposto fático do tributo, não autoriza, pois, a
aplicação da responsabilidade solidária. Ou seja, a participação no fato gerador
não equivale a um simples elemento factual, que, no caso, não é dado
satisfatório para reconhecer a responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, III DO
CTN. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS
JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 435/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional pressupõe que os diretores, gerentes ou
administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem
assim que tais circunstâncias fático-jurídicas sejam devidamente demonstradas
e comprovadas pela Autoridade fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720273/2013-11
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

De acordo com a Súmula no 435 do STJ, “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente.
A dissolução irregular da empresa configura infração à lei apta a ensejar a
responsabilização dos sócios gerentes e administradores que ostentam tais
condições no momento da respectiva dissolução
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
apenas, para afastar a responsabilidade prevista no artigo 124, inciso I do CTN, nos termos do
relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas
conclusões do relator quanto à responsabilidade fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF referente aos anos-calendário de 2007,
2008 e 2009 e o qual restou formalizado no montante total de R$ 39.781,61 que, a rigor,
corresponde à cobrança do imposto (R$ 18.152,90), a aplicação da multa de ofício de 75% (R$
13.607,13) e a incidência dos juros de mora (R$ 8.031,58), conforme se verifica dos
Demonstrativos de fls. 3 e 49/52.
De acordo com o que restou exposto no Termo de Verificação Fiscal de fls. 42/45,
a Autoridade constatou que, em 2007, 2008 e 2009, a contribuinte deixou de pagar ou informar,
em DCTF, o IRRF sobre os rendimentos do trabalho assalariado (código 0561) e que, tendo sido
intimada a prestar esclarecimentos sobre as divergências constatadas no programa DIRF x
DARF, não foi localizada no endereço constante do cadastro da RFB, o que acabou ensejando na
lavratura dos Termos de Solicitação de Comparecimento aos sócios gerentes GREGÓRIO
CISLINSCHI e ROBERTO GIGANTE e, também, na lavratura da Representação Fiscal para
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Fins de Declaração de Inaptidão da Inscrição da Pessoa Jurídica com base nos artigos 37 e 39 da
Instrução Normativa no 1.182/2011, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Descrição dos fatos:
O contribuinte efetuou a entrega das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
-DIRFs conforme abaixo:
- Recibo no 39.78.61.96.36-80-Exercício2008-Ano-calendário 2007, em 14/02/2008;
- Recibo no 06.09.77.53.56-06-Exercício2009-Ano-calendário 2008, em 27/02/2009;
- Recibo no 29.22.75.39.95-67-Exercício2010-Ano-calendário 2009, em 08/03/2010.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verificamos que o contribuinte
apresentou DCTFs nos seguintes períodos:
- 2o. Semestre/2007;
- lo. Semestre/2008;
- 2o. Semestre/2008;
- lo. Semestre/2009 e
- 2o. Semestre/2009.
Foram localizados pagamentos através de DARFs no código da receita 0561 nos anos-
calendário de 2007, 2008 c 2009 nos montantes anuais de R$15.059,61, R$5.783,99 e
R$ 85,28, respectivamente.
Inicialmente o contribuinte foi intimado eletronicamente pelo Programa DIRF x DARF,
através do Termo de Intimação lavrado em 09/01/2012 enviado através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ao seu domicílio tributário, a prestar esclarecimentos
sobre as divergências constatadas entre os valores de IRRF informados nas DIRFs
Anos-Calendário 2007 e 2008 os valores de IRRF declarados cm DCTF c os valores de
IRRF recolhidos por meio de DARFs, tendo sido devolvido pelos Correios com aviso
de mudança de endereço.
Para confirmar a impossibilidade de localização do contribuinte, lavramos o Termo de
Início de Revisão Interna em 18/01/2012, sendo o mesmo novamente devolvido pelos
Correios com aviso de mudança de endereço.
Desta forma, dada a impossibilidade de localizar o contribuinte, lavramos Termos de
Solicitação de Comparecimento e enviamos aos sócios gerentes Sr. GREGORIO
CISLINSCHI, CPF: 124.163.988-49 e Sr. ROBERTO GIGANTE, CPF: 703.960.358-
68, para que prestassem esclarecimentos sobre o contribuinte. Ambos os termos foram
recebidos em 02/02/2012.
O Sr. Roberto Gigante não apresentou qualquer manifestação até o momento.
O Sr. Grcgorio Cislinschi atendeu à intimação, comparecendo a esta repartição e
tomando ciência do Termo de Início de Revisão Interna em 08/02/2012, através do qual
o mesmo foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as divergências constatadas entre
os valores de IRRF informados nas DIRFs Anos-Calendário 2007, 2008 e 2009, os
valores de, IRRF declarados em DCTF e os valores de IRRF recolhidos por meio de
DARFs.
Decorrido o prazo legal, nenhum documento foi apresentado.
As divergências apontadas no programa DIRF X DARF, encontram-se abaixo
resumidas:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Ano-
calendário
Código de
Receita
IRRF
informado na
DIRF – R$
IRRF pago
(DARF) – R$
IRRF
informado na
DCTF – R$
2007
0561
33.325,30
15.059,91
15.625,01
2008
0561
15.170,75
5.783,99
7.151,09
2009
0561
4.056,77
85,28
3.204,07
Procedidas às regularizações relativas aos pagamentos efetuados, conforme DARFs
informados nos registros da RFB e DCTF apresentadas, foram apuradas divergências,
que serão exigidas em auto de infração.
Diante de todo o exposto, não sendo possível a localização do contribuinte, foram
emitidos:
1) Representação Fiscal Para Fins de Declaração de Inaptidão da Inscrição da Pessoa
Jurídica do CNPJ de acordo com a IN 1.183, de 19/08/2011 que estabelece:
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - .............................................................................;
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou
III – .............................................................................;
............
Art. 39. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do art. 37, é assim
considerada quando:
I - não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas
pela RFB, comprovado pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos
Correios; ou
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, comprovado mediante
Termo de Diligência.
§ 1o .............................................................................;
§ 2o .............................................................................;
§ 3o O disposto no § 1o não elide a competência do Delegado da DRF, da Derat, da
Deinf, da Defis ou da Demac Rio de Janeiro, que jurisdiciona a pessoa jurídica,
para adotar as medidas nele previstas, publicando o ADE no DOU.
2) Termos de Sujeição Passiva Solidária aos Sócios-gerente: ROBERTO GIGANTE -
CPF: 703.960.358-68 e GREGORIO C1SLINSCHI - CPF: 124.163.988-49 - ambos
com poderes de administração.”
No caso, a Autoridade fiscal entendeu por atribuir a responsabilidade tributária
aos Srs. ROBERTO GIGANTE e GREGÓRIO CISLINSCHI, ora Recorrente, com base na
Súmula no 435 do STJ que, a rigor, dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” E, aí, a
responsabilidade tributária do ora Recorrente restou fundamentada nos artigos 124, inciso I e
135, inciso III do Código Tributário Nacional, conforme se verifica do Termo de Sujeição
Passiva Solidária de fls. 39/41.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Em 29/02/2012, a empresa BANDEIRANTES FERRAMENTARIA LTDA.
(“BANDEIRANTES”) foi intimada da autuação fiscal, conforme se verifica do Despacho de fls.
62. O Sr. ROBERTO GIGANTE foi intimado por Edital de no 82/2012, o qual foi afixado em
14/03/2012 e desafixado em 30/03/2012 (fls. 61), enquanto que o Sr. GREGÓRIO CISLINSCHI
foi intimado pessoalmente no dia 29/02/2012, conforme se verifica do Termo de Encerramento
de fls. 57, sendo que, no final, apenas o Sr. GREGÓRIO entendeu por apresentar, em
22/03/2012, Impugnação de fls. 64/67 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
Que, em 29/02/2012, foi cientificado da autuação, sendo que, conforme a
certidão expedida pela Coordenação-Geral de Recurso Logísticos, datada de
20 de março de 2012, o processo, nessa data, encontrava-se em fase de
digitalização perante a Divisão de Fiscalização - DEFIS-SP, de modo que
não foi possível realizar a vista dos autos pelo advogado, o que prejudicou a
defesa; e
Que, portanto, deveria ser concedido novo prazo de trinta dias, sob pena de
ofensa ao principio da ampla defesa.
(ii)
Alegações de mérito:
Que era aposentado e recebia o valor de R$ 2.013,00 (dois mil e treze reais),
bem assim que não declarava imposto de renda, não possuía bens
penhoráveis e que, à época, possuía noventa e um anos de idade,
completados no último dia 09 de março;
Que nunca participou da administração da empresa e não sabia informar
nem mesmo quem era o contador responsável pela escrituração contábil e
recolhimento dos tributos, bem como que não sabia se os tributos foram
pagos ou não e nem possuía condições de descobrir isto, posto que não tinha
conhecimento do paradeiro do sócio majoritário, o qual era o único
responsável pela administração da empresa;
Que, mesmo que o contrato social determine que possuía poderes de
gerência, o próprio senso comum ressalta a impossibilidade em razão da
idade avançada, de ter administrado e gerido a pessoa jurídica, sem contar,
ainda, que, independente de ser legal, acabou indagando se era razoável,
lógico, submetê-lo, no final de sua vida, a uma execução fiscal que não trará
ressarcimento algum aos cofres públicos; e
Que, muito embora a responsabilidade fosse solidária e total nos termos da
legislação civil e tributária, deveria se limitar à sua participação de vinte por
cento no capital, tal como demonstravam as cópias das alterações do
contrato social e a ficha de breve relato atualizada em 08/03/2012.
Com base em tais alegações, o Sr. GREGÓRIO requereu a concessão de prazo de
trinta dias, a contar da formalização do processo, e, no mérito, pelo reconhecimento da sua
responsabilidade limitada à sua participação societária.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Em Despacho de fls. 92, os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de
1a instância. E, aí, a 1a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão no 06-68.499 (fls. 96/101) e, na
ocasião, acabou entendendo por negar provimento à Impugnação, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRRF. TRABALHO ASSALARIADO. REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES.
DIVERGÊNCIAS ENTRE PAGAMENTOS (DARF) E RETENÇÕES INFORMADAS
EM DIRF. IMPOSTO NÃO DECLARADO EM DCTF.
A revisão interna de declarações objetiva, dentre outras finalidades, verificar
divergências entre pagamentos realizados por meio de DARF e os valores de IRRF
informados em DIRF e DCTF e, eventualmente, constituir o crédito relativo às
diferenças apuradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 28/01/2020, o Sr. GREGÓRIO foi intimado do resultado do julgamento do
Acórdão no 06-68.499 (fls. 104) e, em 20/02/2020, entendeu por apresentar Recurso Voluntário
de fls. 113/124 em que suscita, em síntese, as seguintes alegações:
Preliminarmente:
Nulidade da R. Decisão recorrida
Que, ainda que tenha arguido o cerceamento do seu direito de defesa em
sede de Impugnação, haja vista que o processo administrativo estava em
fase de digitalização quando da fluência do prazo para apresentação da peça
defensiva, o que acabou não permitindo o acesso aos autos, o fato é que a
Autoridade julgadora de 1a instância restou silente e omissa quanto a este
ponto; e
Que, de acordo com o artigo 31 do Decreto no 70.235/72, a decisão conterá
relatório resumido do processo, os fundamentos legais e a conclusão, bem
como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências, de modo que, se a Autoridade julgadora não apreciou os
argumentos de defesa expostos, decerto que a Decisão recorrida deve ser
considerada nula por preterição ao direito de defesa.
Alegações de Mérito:
(i)
Da inexistência de atos praticados pelo Recorrente que permitam a
responsabilização pelos débitos da Pessoa Jurídica
Que para que as pessoas físicas sejam responsabilidades pelos débitos da
empresa, é necessário que tenham atuado em desacordo com a lei ou, ainda,
em desacordo com o contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135,
inciso III do CTN, de modo que não basta o inadimplemento da obrigação
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

tributário pelo sujeito passivo para fins de redirecionamento dos débitos aos
sócios e administradores, conforme se verifica da jurisprudência dos
tribunais pátrios;
Que era sócio minoritário da pessoa jurídica e, no caso, não incorreu em
qualquer ato infracional à lei ou ao estatuto, já que não participava da gestão
da empresa por conta de sua idade avançada e não tinha conhecimento sobre
quem seriam os responsáveis pela apuração dos tributos, bem assim que a
Autoridade fiscal não imputou a prática de qualquer medida atentatória à lei
ou ao estatuto, já que não identificou qual foi a sua participação nos
supostos atos dolosos ou, ainda, qual foi o seu interesse na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do artigo 124,
inciso I do CTN; e
Que a responsabilização em questão pressupõe a existência de dolo que, no
caso, não pode ser presumida, daí por que a sua responsabilização deve ser
afastada.
(ii)
Exacerbação da aplicação da multa – Violação ao Princípio do Não confisco
– Entendimento consolidado no STF
A aplicação da penalidade no percentual de 75% foi realizada
incorretamente e, por isso mesmo, acaba violando o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, o qual, a rigor, deve ser aplicado em relação aos
tributos e às multas, bem assim que os seus atos são desprovidos de dolo ou
fraude, sem contar, ainda, que os parâmetros da multa foram fixados em
parâmetros desproporcionais e desarrazoados;
Que, ao julgar a ADI no 1.075-1-DF e o RE no 754.554/GO, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que a cominação de multas em patamares
elevados acaba ameaçando a própria existência da empresa por retirar-lhe
parcela substancial de seu patrimônio que, a propósito, é indispensável à
continuidade das suas atividades socioeconômicas; e
Que a multa no percentual de 75% deve ser afastada em razão do seu caráter
confiscatório, devendo ser adotado um patamar que é condizente com a
realidade dos fatos.
Com base em tais alegações, o Recorrente pleiteia, preliminarmente, pela nulidade
do Acórdão recorrido, e, no mérito, que seja dado provimento integral ao Recurso Voluntário, já
que a Autoridade fiscal acabou não imputando qualquer ato infracional à lei ou estatuto e não
apontou qualquer interesse comum na situação que constitui o fato ferrador da obrigação
principal. Em caráter subsidiário, o Recorrente requer que sua responsabilidade seja limitada à
proporção de suas cotas sociais e que a multa seja afastada ou reduzida.
Em Despacho de fls. 131, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que
o Recurso Voluntário seja devidamente analisado.
É o relatório.
Voto
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

O Sr. Gregório recebeu a intimação do resultado do julgamento do Acórdão no 06-
68.499 em 28/01/2020 (fls. 104), de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, começou a fluir em 29/01/2020 (quarta-feira) e
findar-se-ia apenas em 27/02/2020 (quinta-feira). A rigor, confira-se que o Recurso voluntário
foi protocolado em 20/02/2020, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade
resta preenchido.
Além do mais, confira-se que o Recurso foi assinado por profissional habilitado
para tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que
restaram formuladas pela Recorrente.

2.
Da Alegação de Nulidade do Acórdão recorrido por preterição ao
direito de defesa

De início, veja-se que, em sede de preliminar, o Recorrente sustenta que o
Acórdão recorrido deve ser declarado nulo por preterição ao direito de defesa, haja vista que,
segundo seu entendimento, a Autoridade julgadora de 1a instância restou silente e omissa quanto
a alegação de cerceamento ao direito de defesa que havia sido formulada na sua Impugnação de
fls. 63/67.
A propósito, note-se que, ao apresentar sua Impugnação, o Sr. GREGÓRIO havia
alegado que, quando da fluência do prazo para apresentação da defesa, o processo estava em fase
de digitalização, de modo que tal situação acabou não permitindo o pleno acesso aos autos e que,
por isso mesmo, a Autoridade deveria conceder-lhe um novo prazo de 30 (trinta) dias para que
pudesse, eventualmente, aditar as razões apresentadas na Impugnação, porque, do contrário, a
não concessão do prazo acabaria acarretando cerceamento ao direito de defesa.
Pois bem. Se é certo que as decisões judiciais e administrativas devem ser
proferidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo
5o, LV da Constituição Federal1, também é certo que os respectivos julgadores não estão
obrigados a analisar e enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas partes e ainda mais
nas hipóteses em que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não têm o condão de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, o
qual, por óbvio, possui natureza de norma processual e, por isso mesmo, deve ser aplicado

1 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72 e à Lei no 9.784/992, não se considera
fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em tese, são
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Seção II- Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao prever
que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que, em tese, são aptos a infirmar o
seu convencimento, de modo que o objetivo da norma é afastar a exigência, por parte do
julgador, de enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide, liberando-
o da atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode ser desvirtuada ao ponto de levá-
lo a manter o sistema de fundamentação suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os
demais argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de influenciar, nem
mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal qual decidido3.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça
– STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia. Confira-se:
‘PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional)
contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em
certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs
exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das
certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a
quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi inadmitido.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de prova

2 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora
JusPodvm, 2016. Não paginado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se recorrer ao
procedimento administrativo acostado aos autos em momento posterior à distribuição
para conseguir identificar a origem e natureza do crédito ora exigido. Pois o título
executivo que consubstancia o presente feito não menciona especificamente a
disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre que tais razões consistentes em
alegada omissão visam apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamento
suficiente quando do julgamento do mérito do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de
lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar
as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de
origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão para o
acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não
foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial por terem sido
atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que informações detalhadas
não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao processo administrativo. Assim,
não cabe o conhecimento da pretensão recursal que implicaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte.
Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da
controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do
contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se
que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática
impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp
1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).”
Se a Autoridade julgadora a quo deixa de apreciar eventuais alegações relevantes
que são capazes de infirmar a conclusão adotada, a nulidade por cerceamento ao direito de
defesa restará patente e, por isso mesmo, a decisão recorrida deve ser considerada nula nos
termos do que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, cuja redação segue
reproduzida a seguir:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

CAPÍTULO III - Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.” (grifei).
Fixadas essas premissas, veja-se que, no caso concreto, e diferentemente do que o
Recorrente leva a crer, a Autoridade julgadora de 1a instância não se omitiu quanto a análise da
alegação de cerceamento ao direito de defesa que havia sido formulada em sede de Impugnação
e, a propósito, acabou concluindo por não acatá-la com base no fundamento de que “(...) a
suposta impossibilidade de vistas ao patrono da contribuinte não macula o ato ora considerado
perfeito (...)” e, também, de acordo com o entendimento de que “ (...) a impugnante não
demonstrou a negativa de vistas aos autos do processo administrativo”, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“16. Primeiramente, quanto a preliminar argüida, não se observa a ocorrência de
nulidade, uma vez que presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 12 do Decreto no
7.574/11, sendo que a suposta impossibilidade de vistas ao patrono da contribuinte não
macula o ato ora considerado perfeito, não havendo que se falar em hipótese de
preterição do direito de defesa, o que se verifica pela própria interposição de
impugnação.
17. Tem-se ainda que somente após a ciência do sujeito passivo é que se instaura a fase
litigiosa do processo, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, e ademais a
impugnante não demonstrou a negativa de vistas aos autos do processo administrativo.
18. O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de
nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
19. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração.”
Percebe-se que, na verdade, a Autoridade julgadora de 1a instância acabou
analisando detidamente a alegação de cerceamento ao direito de defesa e, portanto, ao fazê-lo,
acabou não se omitindo sobre a questão tal como foi suscitada pelo ora Recorrente em sede de
Impugnação.
Com base nessas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido por preterição ao direito de defesa, a qual, a rigor, foi suscitada com fundamento no
artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.

3.
Das Alegações relativas à Responsabilidade Tributária do Recorrente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Em suas razões meritórias, o Sr. GREGÓRIO sustenta, inicialmente, que as
pessoas físicas só podem ser responsabilizadas pelos débitos da empresa nas hipóteses em que
agem em desacordo com a lei ou com o contrato social ou estatuto, de modo que o mero
inadimplemento das obrigações tributárias não enseja a atribuição da responsabilidade aos sócios
e administradores, nos termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
Além do mais, o Recorrente aduz, ainda, que era sócio minoritário da empresa
BANDEIRANTES e não participava da gestão da empresa por conta de sua idade avançada, sem
contar que, no seu entendimento, a Autoridade fiscal não identificou ou imputou a prática de
qualquer ato doloso ou o seu interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, de acordo com o que preceitua o artigo 124, inciso I do CTN.
Por óbvio, note-se que as respectivas alegações meritórias acerca da
responsabilidade tributária devem ser analisadas à luz dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III
do Código Tributário Nacional.
Dito isto, confira-se, de plano, o que dispõe o artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção II – Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.”
Veja-se que, ao associar a locução interesse comum à expressão situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, o legislador deixou claro que não é qualquer
interesse comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra da
responsabilidade solidária, de modo que o mero interesse social, moral ou econômico, enquanto
pressuposto fático do tributo, não autoriza, pois, a aplicação da responsabilidade solidária. O
interesse comum cuja presença cria a solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas,
sim, um interesse jurídico que, a rigor, é aquele que decorre de uma situação jurídica4.
Ou seja, o interesse jurídico é aquele que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser considerada solidária,
portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos5,
“(...) O interesse comum, hábil a justificar a imposição de responsabilidade tributária
solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta
expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na
situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado,
por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da
relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os

4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138.. vol. 2. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 460-461.
5 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição
de proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”
No caso concreto, observe-se que a Autoridade fiscal acabou atribuindo a
responsabilidade tributária ao Sr. GREGÓRIO com base na premissa de que a Empresa
BANDEIRANTES havia sido dissolvida irregularmente, já que não foi localizada e não
constava, nos cadastrados da RFB e na JUCESP, qualquer alteração cadastral ou qualquer
informação relativa à sua mudança de endereço, bem assim que o Sr. GREGÓRIO era um dos
seus sócios-gerentes, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
CONTEXTO
[...]
Para confirmar a impossibilidade de localização do contribuinte, lavramos o Termo de
Início de Revisão interna em 18/01/2012, sendo o mesmo novamente devolvido pelos
Correios com aviso de mudança de endereço.
Desta forma, dada a impossibilidade de localizar o contribuinte, lavramos Termos de
Solicitação de Comparecimento e enviamos aos sócios gerentes Sr. GREGORIO
CISLINSCHI, CPF: 124.163.988-49 c Sr. ROBERTO GIGANTE, CPF: 703.960.358-
68, para que prestassem esclarecimentos sobre o contribuinte. Ambos os termos foram
recebidos cm 02/02/2012.
[...]
• Foi feita pesquisa nos cadastros da RFB - Receita Federal do Brasil e na Jucesp, não
constando mudança de endereço ou qualquer alteração cadastral.
• Consta nos cadastros da RFB - Receita Federal do Brasil e na Jucesp, os Srs.
ROBERTO GIGANTE - CPF: 703.960.358-68 e GREGORIO CISLINSCHI - CPF:
124.163.988-49, como sócios-gerentes e o primeiro também como responsável pelo
CNPJ do contribuinte.
De acordo com a Súmula STJ no 435, temos os seguinte:
“Presume-se dissolvida irregularmente a a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos arts.
124 e 135 da Lei n- 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).”
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Pelo que se observa, o pressuposto fático que embasou a responsabilidade do
Recorrente à luz do artigo 124, inciso I do CTN não foi, portanto, o interesse jurídico comum na
situação que constitui o fato gerador, sendo que a responsabilidade solidária ali prevista deve ser
atribuída apenas nas hipóteses em que as pessoas participam do fato jurídico tributário, o qual
restará caracterizado pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas no
mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como suporte fático
para a incidência tributária.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída ao Sr.
GREGÓRIO com fundamento no artigo 124, inciso I do CTN deve ser afastada, já que os
pressupostos fáticos apontados pela Autoridade fiscal para tanto não se subsumem à hipótese ali
prevista.
Pois bem. Faz-se necessário, agora, observar o que dispõe o artigo 135, inciso III
do Código Tributário Nacional. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
De plano, note-se que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional deve ser realizada por partes.
Em primeiro lugar, atente-se que apenas quem está na administração executiva, é
diretor ou gerente ou representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa
dizer, portanto, que a responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente
por conta e risco do gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização da responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen6,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.

6 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às
normas que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de
sorte que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária,
mas, sim, a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a
infração à lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às
disposições de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi7,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação tributária
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento
do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o
terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu
nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”
Por último, e de modo não menos importante, veja-se que a demonstração e a
comprovação da ocorrência dos atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial para a caracterização da
responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, de sorte
que caberá à Autoridade fiscal fazê-lo, nos termos do que apregoa o artigo 142 do CTN.
Fixadas essas premissas, registre-se que, no caso concreto, e tal como vimos
anteriormente, a Autoridade fiscal entendeu por atribuir a responsabilidade ao ora Recorrente
com fundamento no artigo 135, inciso III do CTN porque constatou que a Empresa
BANDEIRANTES havia sido dissolvida irregularmente, já que não foi localizada e não
constava, nos cadastrados da RFB e na JUCESP, qualquer alteração cadastral ou qualquer
informação relativa à sua mudança de endereço, bem como que o Sr. GREGÓRIO era um dos
seus sócios-gerentes de acordo com o que constava nos cadastros da RFB, conforme se verifica
da Consulta ao CNPJ de fls. 11 e da Ficha Cadastral mantida junto à JUCESP (fls. 13/14).
Nesse contexto, perceba-se que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento
no sentido que a dissolução irregular da empresa configura infração à lei apta a ensejar a
responsabilização dos sócios gerentes e administradores que ostentam tais condições no
momento da respectiva dissolução, nos termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
SÚMULA 435/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução fiscal
contra o sócio-gerente da empresa, com fundamento no art. 135 do CTN, somente é
cabível quando ficar demonstrado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei
ou contra o estatuto, ou, ainda, no caso de dissolução irregular da empresa.

7 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

2. Pacífico o entendimento no sentido de que "Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."
(Súmula 435/STJ).
3. A certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não
funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na junta comercial,
constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da
execução fiscal contra os sócios-gerentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.339.991/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 15/8/2013, DJe de 12/9/2013.)
***
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
VIABILIDADE.
1. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que é viável o
redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade,
pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que
poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.368.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/5/2013.)”.
Vale destacar, ainda, que, em casos tais, deve-se aplicar, também, e tal como a
Autoridade fiscal o fez no caso, a própria Súmula no 435 do STJ que prescreve que “Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para
o sócio-gerente”, bastando, para tanto, que a Autoridade demonstre e comprove a dissolução
irregular e a condição de sócio gerente da(s) pessoa(s) física(s) que foi(ram) eleita(s) enquanto
responsável(eis) tributário(s).
Essa é, portanto, a hipótese que ora se analisa.
Pois bem. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 42/45, a
Autoridade fiscal procedeu com a intimação postal da Empresa BANDEIRANTES através do
TIF de 09/01/2012 para que pudesse prestar esclarecimentos acerca das divergências constatadas
entre os valores IRRF informados nas DIRFs dos anos-calendário de 2007 e 2008 e os valores
que foram declarados em DCTF e os valores que haviam sido recolhidos através de DARFs,
sendo que, no final, o respectivo Aviso de Recebimento – AR foi devolvido com a informação
de mudança de endereço. A Autoridade, então, procedeu com a lavratura do Termo de Início de
Revisão Interna em 18/01/2012 e o enviou para a contribuinte, sendo que, novamente, o AR foi
devolvido pelos Correios com o aviso de mudança de endereço.
À bem da verdade, a Empresa BANDEIRANTES deixou de proceder a baixa de
suas atividades na JUCESP oportunamente ou, no mínimo, acabou não realizando as respectivas
alterações cadastrais de endereço perante as administrações tributárias federal e estadual e,
portanto, não tendo sido localizada, pressupõe-se que havia sido dissolvida irregularmente. E
tanto é que a Autoridade fiscal elaborou a Representação Fiscal para Fins de Declaração de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Inaptidão da Inscrição da Pessoa Jurídica com fundamento nos artigos 37, inciso II e 39, inciso I
da Instrução Normativa – RFB no 1.183, de 19/08/2011.
Além do mais, veja-se que, à época em que a Autoridade fiscal constatou que a
empresa havia sido dissolvida irregularmente, o Sr. GREGÓRIO ostentava a condição de sócio-
gerente, conforme se verifica da Consulta ao CNPJ (fls. 11), da Ficha Cadastral mantida junto à
JUCESP (fls. 13/14) e, também, da Cláusula 4a – Da Gerência da Sociedade constante da 3a
Alteração Contratual da Empresa BANDEIRANTES, que, a rigor, dispunha que a gerência da
Sociedade seria exercida pelos sócios ROBERTO GIGANTE e GREGÓRIO CISLINSCHI (fls.
83/86).
Portanto, e a partir da análise do conjunto fático que restou apurado pela
Autoridade fiscal, não restam dúvidas de que a Empresa BANDEIRANTES foi dissolvida
irregularmente e de que, tendo em vista que a dissolução configura uma espécie de infração à lei
e que, à época, o Sr. GREGÓRIO ostentava a condição sócio-gerente, a responsabilidade
tributária foi corretamente atribuída ao Recorrente com fundamento no artigo 135, inciso III do
CTN .
Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra amparo na
própria jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica dos precedente
citados abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2007, 2008
SÚMULA 435 STJ. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO FISCAL.
Aplicável a Súmula no 435 do STJ, de que a empresa foi dissolvida irregularmente, se a
empresa não foi localizada no domicílio fiscal e se houve interposição fraudulenta de
novos sócios, cuja inidoneidade não foi contestada com provas, pelos sócios-gerentes
responsabilizados solidariamente.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. LAVRATURA. COMPETÊNCIA
Compete, privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, o que inclui identificar o sujeito passivo, atividade esta vinculada e
obrigatória.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
A dissolução irregular da sociedade que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem
comunicação aos órgãos competentes, e a interposição fraudulenta de pessoas com a
admissão de sócios que não possuíam renda disponível para a aquisição das cotas a eles
destinadas representam hipóteses de infração de lei, ensejam a responsabilização
pessoal pelo crédito tributário, com base nos artigos 124 e 135, do CTN.
[...]
(Processo no 19515.721580/201161. Acórdão no 1201-001.660. Sessão de 15/05/2017).
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Consolida-se na esfera administrativa a matéria objeto de lançamento que não tenha
havido impugnação expressa.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

SUJEITO
PASSIVO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RESPONSÁVEL.
SOLIDARIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.
No que diz respeito à legitimidade da responsabilização dos sócios, a jurisprudência do
STJ pacificou a orientação de que a dissolução irregular da sociedade configura infração
à lei apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal.
(Processo
no
15215.720080/2016-41.
Acórdão
no
1003-003.450.
Sessão
de
03/02/2023).”
Com base nessa linha de raciocínio, entendo por manter a responsabilidade
tributária do Sr. GREGÓRIO com base no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.

4.
Da Alegação de que a Multa apresenta natureza Confiscatória

O Recorrente alega, ainda, que a multa foi aplicada equivocadamente no
percentual de 75% e, por isso mesmo, viola o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, haja
vista que os parâmetros da penalidade são desproporcionais e desarrazoados, sem contar que
seus atos são desprovidos de dolo ou fraude e que, portanto, a multa deve ser afastada em razão
do seu caráter confiscatório, de modo que, no caso, deve ser adotado um patamar que é
condizente com a realidade dos fatos.
De plano, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária ensejará a
aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136 do Código
Tributário Nacional estipula. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção IV – Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
O que vale destacar, aqui, é que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência), o que significa dizer, portanto, que a suposta boa-fé ou
a ausência de má-fé por parte do sujeito passivo não tem o condão de afastar a multa ou a
penalidade aplicada in concreto ou reduzi-la, a não ser que a Lei assim disponha.
No caso concreto, confira-se que a multa de ofício no patamar de 75% foi aplicada
com fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da
Lei no 11.488, de 11/06/2007. Veja-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”
Como se observa, a aplicação da multa no patamar de 75% foi realizada
corretamente, já que, no caso, a Empresa BANDEIRANTES, contribuinte, acabou infringindo a
legislação tributário, porquanto a Autoridade fiscal constatou que, em 2007, 2008 e 2009, ela
deixou de pagar ou informar, em DCTF, o IRRF sobre os rendimentos do trabalho assalariado
(código 0561) e, portanto, ao fazê-lo acabou descumprimento as obrigações tributárias principal
e acessória.
Nesse contexto, é de se reconhecer que a alegação de que a multa foi aplicada
incorretamente e viola o Princípio da Vedação ao Confisco insculpido no artigo 150, inciso IV
da Constituição Federal não pode ser acolhida. É que, se é certo que, quando da lavratura do
Auto de Infração, a Autoridade fiscal está obrigada a, dentre outros, aplicar a penalidade cabível
prevista na legislação vigente, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, também
é certo que o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 determina que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não podem afastar ou deixar de observar a
aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa de 75% é desproporcional, desarrazoada, confiscatória e, portanto,
inconstitucional por violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição Federal não podem ser
aqui acolhidas, haja vista que esses tipos de alegações reivindicariam a análise da suposta
inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720273/2013-11

Por essas razões, entendo por não acolher as alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, portanto, inconstitucional.

5.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, e, no mérito,
entendo por dar provimento parcial ao recurso apenas para afastar a responsabilidade prevista no
artigo 124, inciso I do CTN, sendo que, no mais, o recurso deve ser improvido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 152
DF CARF MF
Original